Tribunal: TJDFT
Processo: 0742131-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL ANTERIOR EM OUTRA COMARCA. PREVENÇÃO DO JUIZO PARA A EXECUÇÃO UNIFICADA. ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEP. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que declinou da competência em favor do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cidade Ocidental/GO, ante a pré-existência de execução penal contra o apenado na referida localidade.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal pode, a despeito da prevenção do Juízo da Comarca de Cidade Ocidental/GO derivada de execuções penais anteriores em tramitação, decidir sobre a unificação das penas e a consequente transferência do cumprimento de pena para estabelecimento prisional localizado no Distrito Federal, a fim de garantir que o agravante esteja próximo de sua família (artigo 103 da Lei de Execuções Penais).
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade na decisão judicial que, sem prévia oitiva das partes, declina apenas de uma execução penal (e não da execução unificada das penas), determinando sua tramitação conjunta no Juízo prevento, perante o qual já havia execução penal anterior, em conformidade com os princípios da unicidade e indivisibilidade que regem a execução penal.
4. Não poderia o Juízo da Vara de Execução do Distrito Federal decidir sobre eventual transferência da execução unificada, sob pena de usurpação de competência do juízo prevento e competente para a execução unificada e seus incidentes.
5. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame do interesse público. A inexistência de vaga impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada.
6. Cabe ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público para a transferência da execução penal unificada. Já adiantou a eminente autoridade judiciária que os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal estão com suas capacidades de lotação exauridas.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.